Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-18.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IDOSO. GOLPE ACESSANDO CELULAR POR MEIO REMOTO ATRAVÉS DO APLICATIVO ANYDESK REMOTO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. TRANSFERÊNCIA DE VALORES FORA DO PERFIL DA CORRENTISTA. LGPD (LEI 13.709/2018). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o banco réu ao pagamento do valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a título de restituição, corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo em 16/12/2021, acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação.
2. Em seu recurso inominado, a parte ré afirma a ausência de ilicitude do Banco e que houve culpa exclusiva da vítima e de terceiros, porque as transações bancárias foram realizadas por meio de PIX. Alega que foi a parte autora quem permitiu que os golpistas instalassem no celular dela, aplicativo anydesk remoto, assumindo o controle do celular para efetuar as transações fraudulentas. Que não houve defeito de segurança do banco réu, mas sim negligência da parte autora que caiu no golpe. Alegou que o caso dos autos não é parecido com o Golpe do Motoboy, como destacado na sentença. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo, visto que a recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é o recorrido consumidor, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Esse também é o entendimento do STJ conforme Súmula 479, uniformizando que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Preliminar rejeitada.
5. A princípio, cabe destacar que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, somente podendo ser afastada quando ficar comprovado a existência de fatos que rompem o nexo causal, tal qual a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. A n. sentenciante equiparou o golpe sofrido pela parte autora ao Golpe do Motoboy, no qual terceiros, se passando por prepostos da instituição financeira, contatam o cliente informando a existência de compras indevidas, só que neste caso induziram a parte autora a instalar um aplicativo de acesso remoto, o que permitiu que os fraudadores assumissem o controle do celular para realização da transferência via PIX, no valor de R$ R$ 19.000,00 (dezenove mil reais).
6. É incontroverso que os estelionatários tinham informações sobre os dados bancários da parte autora. Situação quase que rotineira para qualquer correntista de Banco é o recebimento de ligações, via celular, de prepostos dessas instituições financeiras, para ofertar produtos. Assim, a parte autora idosa não tinha como saber que se tratava de golpe. Diversas ações sobre golpes contra idosos aposentados e pensionistas do INSS são comuns nas Turmas Recusais, tal como o já mencionado o Golpe do Motoboy. Assim, há verossimilhança nas alegações da parte autora.
7. Diante da fraude, restou provado que a recorrente deixou de atender aos critérios de segurança para monitoramento da quantia, no valor de R$ 19.000,00, cuja transferência foi realizada via PIX, sendo incompatíveis com o seu perfil de usuário. O recorrente possui aparato tecnológico para detecção de fraudes, restando caracterizada a falha na prestação do serviço, a qual trouxe prejuízo à parte autora de ordem financeira. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se extrai do caso concreto dos autos, porque os estelionatários, de antemão, já tinham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, arts. 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos comprovados pelo autor, de modo que não há falar em culpa exclusiva da parte autora.
8. Precedentes: (Acórdão 1391985, 07330320320218070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 17/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1390027, 07338851220218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2021, publicado no DJE: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas já recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.